Tribunal: STF
Processo: HC 75225
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: Auto-defesa: direito do acusado preso a estar
presente às audiências realizadas na sede do juízo, cujo
desrespeito, entretanto, é nulidade relativa, que se reputa sanada à
falta de alegação oportuna: ainda quando, cuidando-se de defensor
dativo, ao seu poder de renúncia tácita à argüição de nulidades se
possam fazer reservas, para declará-la é imprescindível que haja
indícios de prejuízo à defesa.